Tribunal: CARF
Processo: 18088.720277/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720277/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.089 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2019
Recorrente
NIVALDO APARECIDO MAZOLLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA.
É assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 11, cujo
efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem
dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720277/2013-28
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720277/2013-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 2a Turma da DRJ/RJO,
consubstanciada no Acórdão n° 12-95.476 (fls. 406 a 412), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Do lançamento:
O presente processo tem origem no auto de infração, lavrado pela DRF/Araraquara-SP e
cientificado ao interessado acima qualificado em 30/07/2013, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fl. 353, para exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, no valor de R$ 1.692.681,52, acrescido da multa de ofício, no percentual 75%, e
demais acréscimos moratórios conforme legislação vigente.
A autuação, conforme a descrição dos fatos do auto de infração e o Relatório de
Fiscalização de fls. 12/27, decorre de omissão de rendimentos em todos os meses do
ano-calendário de 2009 apurada com base em créditos bancários cujo interessado,
devidamente intimado, não comprovou a origem dos recursos utilizados nas operações,
à luz da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Da impugnação:
Inconformado com o lançamento, o interessado apresentou, em 26/08/2013, a
impugnação de fls. 358/376, onde argui a tempestividade, descreve a autuação e alega,
em síntese, que:
O lançamento seria nulo, com base na súmula 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos-TFR, uma vez que baseado exclusivamente em depósitos bancários que não
sustentariam a presunção legal de omissão de rendimentos, por não serem renda e não
comprovarem acréscimo patrimonial.
Que a partir da Lei no 8.021/1990 para presumir depósitos bancários de origem não
comprovada como rendimento omitido cabia ao Fisco comprovar o consumo da renda,
através de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados, o
que não ocorreu.
Argui a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996 por estar em
antinomia com o art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional-CTN)
O lançamento seria nulo em face da inconstitucionalidade da quebra de seu sigilo
bancário sem autorização judicial, com base na Lei Complementar no 105/2001, como já
decidido no RE no 389808 do Supremo Tribunal Federal-STF.
Protesta que, conforme reconhecido pelo próprio Fiscal Autuante, sua atividade seria
rural, devendo as omissões de rendimentos serem tributadas, portanto, como oriundas
de tal atividade, com redução da base de cálculo a 20%, o que não teria sido observado.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720277/2013-28

Encerra pedindo a anulação do auto de infração ou a redução da sua base de cálculo
para 20%.
A DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 12-
95.476 (fls. 406 a 412), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE.
A requisição de informações às instituições financeiras está autorizada em lei,
independe de autorização judicial, e não caracteriza violação de sigilo bancário,
conforme decidido pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja comprovada pelo
contribuinte regularmente intimado para tal.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO DE ANÁLISE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e incontestáveis de
prova, necessários à confirmação das alegações do impugnante contidas em seu
arrazoado.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 30/01/2018 (fl. 427) e apresentou
Recurso Voluntário em 02/03/2018 (fls. 419 a 426), sustentando: a) prescrição intercorrente do
processo administrativo fiscal; b) o exercício da atividade rural afasta a presunção do art. 42 da
Lei no 9.430/96 e; c) a base de cálculo está limitada a 20% da receita bruta.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal
O recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente do processo
administrativo fiscal.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720277/2013-28

É assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 11, cujo efeito vinculante
foi atribuído pela Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
2. Do exercício da atividade rural e a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n.o 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de associá-los a receitas
oriundas da atividade rural, deve estabelecer vinculação individualizada de data e valores e,
necessariamente, comprovar a receita de tal atividade por intermédio de documentos usualmente
utilizados, tais como, nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos
pela fiscalização estadual.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Desse modo, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Pois bem.
O recorrente não fez prova das origens dos valores creditados em conta corrente e
a comprovação da origem dos recursos deve ser feita individualizadamente, o que não aconteceu
na matéria tributável objeto dos autos.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, deste modo não cabe realizar qualquer diligência para o caso de
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720277/2013-28

autuação lastreada na análise de extratos bancários, para os quais o contribuinte foi intimado para
comprovar a origem e se manteve inerte.
O recorrente é quem pode e deve produzir provas acerca das origens dos depósitos
bancários objetos de autuação, demonstrando precisamente a origem (fonte) dos créditos e a
natureza destes, inclusive individualizadamente.
O contribuinte não pode, efetivamente, pretender suprir, mediante diligência, um
ônus probatório que lhe compete.
Cabe ressaltar, outrossim, o que dispõe a Súmula CARF n.o 26: “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital